Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS. DIA-MULTA. VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REPARO NECESSÁRIO
1. Escorreita a valoração negativa dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, quando baseada em condenação penal transitada em julgado por fato anterior ao ora em julgamento.
2. Diante da ausência de informações nos autos quanto à profissão, ou remuneração percebida pelo réu, impõe-se a redução de ofício do valor do dia-multa ao mínimo legal, 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.